Tribunal: TJDFT
Processo: 0749562-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO NO EXTERIOR. HOSPEDAGEM. TIME SHARING. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CUMPRIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O contrato de hospedagem por tempo compartilhado ou time sharing consiste em um contrato inominado, em que o consumidor adquire um título de filiação a um prestador de serviço de hotelaria e realiza um pagamento mensal, recebendo, como contrapartida, o direito de utilizar os serviços da rede hoteleira credenciada, por determinado período de tempo convencionado contratualmente.

2. A autoridade judiciária brasileira mostra-se competente para o processamento e julgamento de lide envolvendo contrato regido por normas consumeristas, quando o consumidor possui residência ou domicílio no Brasil, ainda que sua celebração tenha ocorrido no exterior.

3. De acordo com o Princípio da Facilitação da Defesa do Consumidor, previsto no artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, o consumidor pode propor a ação judicial em seu domicílio, bem como o artigo 22, II, do Código de Processo Civil atribui à autoridade judiciária brasileira a competência para processar e julgar as ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil.

4. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial.

5. A tutela provisória de urgência não pode atingir aqueles que não possuem poderes para o seu efetivo cumprimento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.